Tribunal: TJBA
Processo: 8004652-03.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004652-03.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDSON JOSE REIS SILVA

Advogado(s)
:
AMANDA THEREZA LENCI PACCOLA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
MOISES BATISTA DE SOUZA

PJ1

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA. VÍCIOS DE INTEGRALIZAÇÃO DO JULGADO. OMISSÃO PARCIALMENTE RECONHECIDA. CONTRATOS BANCÁRIOS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I.

Caso em exame

1.Embargos de Declaração opostos pelo consumidor contra Acórdão desta Primeira Câmara Cível que, ao prover a Apelação, reformou a Sentença e julgou improcedente a ação de busca e apreensão, reconhecendo a descaracterização da mora em razão da abusividade da capitalização diária de juros remuneratórios. O embargante alega omissão no Acórdão quanto à abusividade da cobrança do seguro prestamista, à confirmação da conversão da obrigação em perdas e danos na impossibilidade de restituição do bem, e omissão/necessidade de manifestação sobre a aplicação da multa de 50% prevista no Decreto-Lei nº 911/69.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia cinge-se à natureza dos vícios alegados no Acórdão, especificamente: a) A existência de omissão na análise do pleito de abusividade do seguro prestamista; b) A inadequação da alegação de omissão quanto à conversão da obrigação em perdas e danos; c) A impossibilidade de análise, em sede de Embargos de Declaração, do pleito de aplicação da multa de 50% do Decreto-Lei nº 911/69, por configurar inovação recursal.

III. Razões de decidir

3.Omissão configurada no que concerne à abusividade do seguro prestamista, matéria arguida na Apelação, mas não expressamente examinada no Acórdão embargado. Conforme entendimento consolidado, a ausência de comprovação de que o consumidor teve liberdade de escolha na contratação do seguro junto à instituição financeira configura venda casada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Tal abusividade, decorrente de encargos acessórios, deve ser declarada, embora sem alterar o resultado do mérito já proferido, que se baseou nos juros remuneratórios.

4. Inexiste omissão no tocante à conversão da obrigação em perdas e danos. O Acórdão anterior expressamente previu a conversão da obrigação de restituir o bem, caso impossível a devolução, conforme determina a legislação pertinente, sendo o pleito manifestamente protelatório.

5. O pedido de aplicação da multa de 50% sobre o valor financiado nos termos do § 6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 constitui verdadeira inovação recursal, por não ter sido objeto de pleito principal ou subsidiário delimitado nas razões de Apelação para fins de reexame, tornando inviável sua apreciação em sede de Embargos de Declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, acolhendo-se a omissão apenas para declarar a abusividade da cobrança do seguro prestamista, mantendo-se, no mais, o Acórdão em sua integralidade.

Tese de julgamento: "1. É abusiva a cobrança de seguro prestamista em contratos bancários quando não comprovada a liberdade de escolha do consumidor quanto à seguradora (venda casada). 2. A ausência de requerimento e debate prévios sobre a aplicação da multa do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69 na Apelação, obsta sua análise em sede de Embargos de Declaração, por configurar inovação recursal."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL nº

8004652-03.2023.8.05.0001
, em que figura como embargante
EDSON JOSE REIS SILVA
, e como embargado
BANCO VOTORANTIM S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___de ______________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça